Tribunal: TJBA
Processo: 8047633-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047633-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON DOS SANTOS GONCALVES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% nos proventos do Impetrante. O ente estatal alega a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de análise da litispendência em relação ao Impetrante, que já havia ajuizado ação idêntica anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da litispendência, matéria de ordem pública, bem como a possibilidade de reconhecimento do vício com atribuição de efeitos infringentes para extinguir o mandado de segurança, além da configuração, ou não, de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, inclusive sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A repetição de ação idêntica a outra já em curso configura litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. A consequência processual é a extinção do segundo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal. Constatada a tríplice identidade, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e extinguir o feito em relação ao Impetrante. 5. Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé, este não merece prosperar. Para a caracterização da litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige-se a comprovação de dolo processual da parte, ou seja, a intenção deliberada de praticar uma das condutas ali elencadas. A simples propositura de nova ação, ainda que idêntica a outra anterior, não configura, por si só, a má-fé, especialmente quando não há evidências de intuito fraudulento ou de tentativa de obter objetivo ilegal. IV. DISPOSITIVO. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a litispendência em relação ao Impetrante, anular o acórdão embargado e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito. Indeferido o pedido de condenação do Impetrante por litigância de má-fé. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8047633-16.2024.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado NILTON DOS SANTOS GONÇALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA